Tribunal: TJES
Processo: 5002649-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002649-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELCIDIO ANTONIO TOFOLI registrado(a) civilmente como DELCIDIO ANTONIO TOFOLI e outros
AGRAVADO: MULTIBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002649-19.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DELCIDIO ANTONIO TOFOLI E JORGINA ILDA DEL PUPO.

AGRAVADO: MULTIBRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DELCIDIO ANTONIO TOFOLI
e
JORGINA ILDA DEL PUPO

interpuseram agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 1278933 (fl. 5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reparação de dano por ato ilícito cumulada com obrigação de não fazer”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 1072018-05.1998.8.08.0024, ajuizada por eles contra
MULTIBRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME.
,

que
não acolheu o pedido de “sucessão civil e processual da Executada por seus sócios”, mas possibilitou a formulação do “
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ... desde que feito de forma autônoma, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC, com a devida identificação e qualificação no polo passivo do incidente, do(s) sócio(s) da Executada, a quem pretende dirigir a responsabilidade patrimonial” (id. 1278933, fl. 5).

Nas razões do recurso (
id. 1278770,
fls.
1-6
) aleg
aram

os

agravante
s
, em síntese, que 1) “
a r. decisão de ff. 651 dos autos de origem determinou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa agravada para inclusão dos sócios no polo passivo
”
(fl. 3)
; 2) “
o referido
decisum
não merece permanecer incólume, posto que o contexto fático de encerramento irregular das atividades da empresa executada, não foi analisado sob o enfoque sucessão processual disciplina art. 110 do CPC
”
(fl. 4)
; 3) “
a situação fática evidenciada no caso do cumprimento de sentença referido revela-se incompatível com a desconsideração de personalidade jurídica previsto no art. 50 do CC/02, tendo em vista que na atual conjuntura não há existe possibilidade de ser demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, até mesmo porque a empresa deixou de existir no mundo jurídico. Portanto, forçoso concluir que, por analogia ao art. 110 do CPC, o fato de a empresa agravada ter sido baixada, sem ter procedido a quitação do seu passivo, caracteriza o encerramento irregular que autoriza a substituição da pessoa jurídica pelas pessoas dos sócios. Isto porque, por consequência lógica, a extinção da empresa implica na perda de capacidade processual que corresponde a morte da pessoa física, devendo, nesta hipótese, ser promovida a substituição da pessoa jurídica pelos seus sucessores
”
(fl. 5)
.

Requereram “que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, a fim de determinar a inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da demanda de origem, em razão da sucessão processual, nos termos do art.110 do CPC”
(
id. 1278770,
fl.
6
).

Contrarrazões no id. 1346532 (fls. 1-3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 03 de agosto de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002649-19.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DELCIDIO ANTONIO TOFOLI E JORGINA ILDA DEL PUPO.

AGRAVADO: MULTIBRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

DELCIDIO ANTONIO TOFOLI
e
JORGINA ILDA DEL PUPO

interpuseram agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 1278933 (fl. 5), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reparação de dano por ato ilícito cumulada com obrigação de não fazer”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 1072018-05.1998.8.08.0024, ajuizada por eles contra
MULTIBRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME.
,

que
não acolheu o pedido de “sucessão civil e processual da Executada por seus sócios”, mas possibilitou a formulação do “
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ... desde que feito de forma autônoma, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC, com a devida identificação e qualificação no polo passivo do incidente, do(s) sócio(s) da Executada, a quem pretende dirigir a responsabilidade patrimonial” (id. 1278933, fl. 5).

Nas razões do recurso (
id. 1278770,
fls.
1-6
) aleg
aram

os

agravante
s
, em síntese, que 1) “
a r. decisão de ff. 651 dos autos de origem determinou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa agravada para inclusão dos sócios no polo passivo
”
(fl. 3)
; 2) “
o referido
decisum
não merece permanecer incólume, posto que o contexto fático de encerramento irregular das atividades da empresa executada, não foi analisado sob o enfoque sucessão processual disciplina art. 110 do CPC
”
(fl. 4)
; 3) “
a situação fática evidenciada no caso do cumprimento de sentença referido revela-se incompatível com a desconsideração de personalidade jurídica previsto no art. 50 do CC/02, tendo em vista que na atual conjuntura não há existe possibilidade de ser demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, até mesmo porque a empresa deixou de existir no mundo jurídico. Portanto, forçoso concluir que, por analogia ao art. 110 do CPC, o fato de a empresa agravada ter sido baixada, sem ter procedido a quitação do seu passivo, caracteriza o encerramento irregular que autoriza a substituição da pessoa jurídica pelas pessoas dos sócios. Isto porque, por consequência lógica, a extinção da empresa implica na perda de capacidade processual que corresponde a morte da pessoa física, devendo, nesta hipótese, ser promovida a substituição da pessoa jurídica pelos seus sucessores
”
(fl. 5)
.

Requereram “que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, a fim de determinar a inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da demanda de origem, em razão da sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC”
(
id. 1278770,
fl.
6
).

C
ontrarrazões
no id. 1346532 (fls. 1-3)
.

O recurso não deve ser provido.

A hipótese de sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil, seria possível no caso vertente se os agravantes tivessem demonstrado o distrato da empresa agravada devidamente registrado na Junta Comercial. Mas eles apenas apresentaram prova de que houve o cancelamento do CNPJ da empresa perante o órgão tributante (id.
1278931 - fl. 8
) circunstância que implica em mera irregularidade da situação tributária da empresa, e não sua extinção.

Em outras palavras, tão somente a extinção
da
sociedade
executada registrado na J
unta Comercial
é que

implica na

d
esnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
levando
a inclusão dos sócios
a
o polo passivo da execução por sucessão processual
de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, cito os seguintes precedentes
1
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Ausência de bens.
Encerramento irregular da empresa
. Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Deferido o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo do exequente.
Argumentação quanto à desnecessidade do incidente diante do encerramento irregular da empresa. Pedido de sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil
. Mera inexistência de bens e encerramento irregular das atividades da empresa que não bastam para que se autorize a medida pretendida.
Distrato não efetuado
.
Argumentação que indica eventual existência de abuso de personalidade. Inadmissibilidade da sucessão e necessidade do processamento do incidente de desconsideração in casu
. Decisão preservada. Agravo desprovido. (TJSP - AI 2235675-45.2019.8.26.0000, Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, DJ: 04-03-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cumprimento de sentença. Encerramento das atividades da executada por
distrato social registrado
na JUCESP, mas sem a quitação dos débitos pendentes. Declaração inverídica de inexistência de passivo da empresa. Desnecessidade de instauração do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vez que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução se dá por sucessão processual. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP – AI n. 2009699-20.2019.8.26.0000, Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, DJ: 21-03-2019).

AGR
A
VO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, POR SE TRATAR DE SIMPLES SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
Encerramento voluntário da empresa
(sociedade limitada) após iniciada a fase de execução do julgado. Situação que equivale ao fato jurídico morte e não se confunde com a desconsideração da personalidade societária. CPC, art. 110. Precedentes. Existência de procedimento dissolutório registrado na junta comercial. Responsabilidade dos sócios que, todavia, está circunscrita a eventuais ativos que lhes tenham sido partilhados. Inteligência dos artigos 943, 1052, 1.103, IV, e 1792 do Código Civil. Precedentes. Necessidade de aferição da necessidade da habilitação dos sócios. CPC, art. 687. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - AgInstr 0063295-92.2020.8.16.0000, Décima Terceira Câmara Cível, Rel.
Desembargador
Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, DJ: 27-04-2021).

Em síntese, a situação dos autos de origem

não
equivale ao fato jurídico morte
da sociedade empresária agravada. Logo, conforme decidiu o MM. Juiz de primeiro grau, está correta a necessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade societária
da agravada.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
Meus os destaques em negrito e sublinhado.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002649-19.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: DELCIDIO ANTONIO TOFOLI E JORGINA ILDA DEL PUPO.

AGRAVADO: MULTIBRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUME
NTO.
SUCESSÃO PROCESSUAL - ART. 110,
DO CPC
- SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DA EMPRESA. FATO QUE NÃO EQUIVALE A EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO PROVIDO.

1. - A hipótese de sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil, seria possível no caso vertente se os agravantes tivessem demonstrado o extinção da sociedade empresarial agravada devidamente registrada na Junta Comercial. Mas eles apresentaram apenas prova de que houve o cancelamento da inscrição da empresa no CNPJ-MF (id. 1278931 - fl. 8) circunstância que implica em mera irregularidade da situação tributária da empresa, e não sua extinção.

2. - É a prova do encerramento voluntário das atividades da sociedade executada, devidamente registrado na Junta Comercial, que implica na desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, levando a inclusão dos sócios ao polo passivo da execução por sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil.

3. - Precedentes:
TJSP – AI
n.
2009699-20.2019.8.26.0000, Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, DJ: 21-03-2019;
e
AI 2235675-45.2019.8.26.0000, Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, DJ: 04-03-2020; TJPR - AgInstr 0063295-92.2020.8.16.0000, Décima Terceira Câmara Cível, Rel.
Desembargador
Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, DJ: 27-04-2021.

4
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.